Tribunal: TJDFT
Processo: 0753374-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME PROVISÓRIO PLEITEADO PELO GENITOR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão (ID origem 180969553) que, nos autos de ação de regulamentação de visitas, indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “deferir o convívio entre autor e seu filho por 30 dias em janeiro de 2024, bem como nas férias seguintes, inclusive, nas férias de julho e por período de 15 dias, oportunizando ao autor que lhe busque para permanência em sua residência, na cidade de Capão da Canoa, no Estado do Rio Grande do Sul, próximo também à família paterna”.
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravante, na origem.
3. Neste instante processual, é possível observar que a criança, desde o seu nascimento, permanece sob guarda e cuidados de familiares maternos, tendo o convívio paterno se limitado, durante esse período, a períodos de férias escolares. Revela-se irretocável, assim, a ponderação realizada pelo Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, ao pontuar que, “em que pesem os sensíveis argumentos do genitor e seu desejo de conviver com o filho, extrai-se dos autos que guarda da criança, desde tenra idade, é exercida pelos familiares maternos e, tendo em vista que o genitor reside em Estado da Federação diverso, não convém autorizar em sede de tutela de urgência as viagens do menor, sem avaliar o melhor interesse da criança envolvida” (ID 56993552).
4. A eventual implementação do regime de visitas sugerido pelo autor/agravante demanda maior e mais aprofundada dilação probatória, com eventual oitiva das partes e realização de estudo psicossocial, permitindo-se a avaliação quanto à real situação do núcleo familiar da criança e, por consequência, a adequada aferição quanto ao seu melhor interesse.
5. Recurso conhecido e desprovido.